Tribunal: TJSP
Processo: 0000321-42.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada sob influência de álcool – critério subjetivo - sinais que indicam alteração da capacidade psicomotora – exame clínico e prova testemunhal - pena bem aplicada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000321-42.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOAO
ANTONIO PESARELI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do recurso e
NEGARAM PROVIMENTO, mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000321-42.2017.8.26.0001 -Voto no 16798
2
Apelação Criminal no 0000321-42.2017.8.26.0001
Apelante: Joao Antonio Pesareli
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16798
APELAÇÃO
CRIMINAL

Condução
de
veículo
automotor com a capacidade psicomotora alterada sob
influência de álcool critério subjetivo - sinais que indicam
alteração da capacidade psicomotora exame clínico e
prova testemunhal - pena bem aplicada
Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta por
JOÃO ANTONIO PESARELI, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 220/222, cujo relatório é adotado e
acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 306, “caput”,
da Lei n. 9.503/97, à pena de 6 meses de detenção em regime
aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, bem como a 2 meses
de suspensão do direito de dirigir veículo automotor. Substituída
a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente
na prestação pecuniária de 1 salário mínimo.
Razões às fls. 241/245. Pugna pela
absolvição, pois não há provas de que o Réu estaria com a
capacidade psicomotora alterada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000321-42.2017.8.26.0001 -Voto no 16798
3
Devidamente
processado,
vieram
as
contrarrazões do Ministério Público às fls. 250/251. Manifestou-
se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 259/263, opinou pelo desprovimento ao recurso.
É o relatório.
JOÃO
ANTONIO
PESARELI
foi
denunciado porque, no dia 6 de outubro de 2016, conduziu
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool.
O art. 306 da Lei n. 9.503/97 quando da
alteração da capacidade automotora “em razão da influência de
álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência”.
O inciso I do § 1o do mesmo dispositivo,
enuncia que a capacidade psicomotora poderá ser verificada
com “concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool
por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool
por litro de ar alveolar”, mas não só, pois logo ao final da
sentença há a conjunção coordenativa de alternância “ou”. As
alternativas para caracterização da alteração da capacidade
psicomotora, segundo o inciso II e o § 2o do artigo, consistirão:
“II - sinais que indiquem, na forma
disciplinada pelo Contran, alteração da
capacidade psicomotora.
§ 2o A verificação do disposto neste artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000321-42.2017.8.26.0001 -Voto no 16798
4
poderá ser obtida mediante teste de
alcoolemia ou toxicológico, exame clínico,
perícia, vídeo, prova testemunhal ou
outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.
Significa dizer que não só o critério
objetivo de álcool no organismo tipifica o delito, mas também o
critério subjetivo, ou seja, o efeito do entorpecente no organismo
individualizado.
Há, portanto, a presunção absoluta de
alteração
da
capacidade
psicomotora,
quando
das
concentrações de álcool por litro de sangue ou por litro de ar
alveolar, ou ausência de presunção e necessidade de
comprovação por meios outros da efetiva alteração de tal
capacidade psicomotora.
O Réu, em juízo, confessou que havia
ingerido cerveja e assumiu a direção do veículo, sendo abordado
pelos policiais. Afirmou que foi conduzido a delegacia e depois
foi ao IML de viatura e no IML se recusou a fornecer sangue ou
urina e a fazer os testes, pois por ter ingerido um pouco de
bebida poderia estar um pouco alterado.
O policial em juízo, confirmou sua
assinatura no depoimento feito na delegacia e afirmou que o
procedimento adotado quando alguém se recusa a fazer o teste
do bafômetro e apresenta sinais claros de embriaguez é o que
foi adotado com o Réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000321-42.2017.8.26.0001 -Voto no 16798
5
Assim,
a
alteração
da
capacidade
psicomotora restou devidamente comprovada pelas versões dos
policiais e pela conclusão do laudo de fls. 12/14 que constou:
“(...) o examinado apresenta-se; embriagado, compatível com
ingesta de álcool etílico, com capacidade psicomotoras alteradas
(comprometidas)”.
Não tivesse ingerido bebida alcoólica e
não precisaria se recusar a se submeter ao teste do etilômetro e
depois, no IML, aos exames de urina ou sangue.
Evidente,
pois,
que
estava
com
a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool, pelo que correta sua condenação.
As
reprimendas
foram
fixadas
em
consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele
cometido, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código
Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a r. sentença tal
como foi lançada.
Alberto Anderson Filho
Relator